Tribunal: TJMT
Processo: 0030863-08.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0030863-08.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ELIZABETH LEITE DE OLIVEIRA TEODORO - CPF: 626.892.741-91 (APELANTE), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DA PARTE AUTORA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ASSISTENTE SOCIAL – CANDIDATA CLASSIFICADA – EXPECTATIVA DE DIREITO – NOMEAÇÕES ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME -

DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO -CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – POSSIBILIDADE - PRETERIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas, ou a abertura de novo concurso, para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anteriormente realizado, não geram, de maneira automática, o direito à nomeação, para os candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

A mera expectativa se convola em direito subjetivo à nomeação, apenas, se comprovada a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração,

dos candidatos, habilitados em concurso público, o que se revela
pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da nomeação, substituída, no entanto, por exemplo, pela renovação sucessiva de contratos temporários, sem que o seja para o fim de substituir servidores efetivos, no interregno de seus afastamentos regulares.

Entrementes, a demonstração quanto à existência de contratações temporárias, durante o prazo de validade de determinado concurso, sem as vincular a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é motivo hábil, pois, a transformar, em direito subjetivo à nomeação, a mera expectativa do candidato habilitado em concurso público, porém, fora do número de vagas anunciado no edital.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Elizabeth Leite de Oliveira Teodoro, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0030863-08.2015.8.11.0041, Cód. 1017815, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido exordial, afastando o alegado direito à nomeação, em virtude da classificação em concurso público.

O Juiz
a quo
fundamentou que não há falar em direito de nomeação, decorrente das eventuais vagas surgidas, durante o prazo de validade do certame, se não demonstrada, cabalmente, a ocorrência de preterição (Ids. 14719967 ao 14719969).

Irresignada, a Autora da ação interpôs este Recurso de Apelação, defendendo a existência de farta documentação nos autos, comprovando o surgimento das novas vagas, bem como a existência de diversas contratações precárias e ilegais (Ids. 14719971 ao 14719973).

Afirma ter se classificado na 78
a
colocação, no concurso promovido mediante o Edital n 05/2009 SAD/MT, de 27/07/2009, para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social – perfil Assistente Social -, para o qual ofertadas 36 (trinta e seis) vagas e nomeados os 57 primeiros classificados.

Aduz que, faltando apenas 21 (vinte e uma) posições para a sua nomeação, a Administração Pública teria criado 255 (duzentos e cinquenta e cinco) novos cargos, durante o prazo de validade do citado certame, 54 (cinquenta e quatro) deles, apenas, na Secretaria de Segurança Pública, para a específica função de sua escolha (Assistente Social), o que tornaria claro o alcance da sua posição classificatória.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso constam juntadas sob o Id. 14719975.

A Procuradoria-Geral da Justiça afirma a ausência de interesse a justificar a sua intervenção nos autos (Id. 18294995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020